Tribunal: TJES
Processo: 5001278-93.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001278-93.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS TAUFNER

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001278-93.2021.8.08.0008
APELANTE
S/
APELADO
S
: JOS
É
CARLOS TAUFNER
E
BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS ATÍPICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por José Carlos Taufner e Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Reconhecimento de fraude bancária mediante o golpe da “falsa central de atendimento”, com contratação de empréstimos e transferências indevidas, ensejando condenação do banco à restituição parcial e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao consumidor em razão de fraude bancária praticada por terceiro; (ii) avaliar a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras qualificam-se como fornecedores de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ.

O “golpe da falsa central de atendimento”, perpetrado com uso de dados verídicos e canais aparentemente oficiais, configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

O autor, idoso e hipossuficiente em termos tecnológicos, foi induzido a realizar operações fraudulentas no caixa eletrônico, contratando empréstimos e efetuando transferências atípicas, sem que a instituição financeira adotasse mecanismos eficazes para impedir ou reverter as transações suspeitas.

O banco não comprovou a adoção de medidas preventivas adequadas, como bloqueios automáticos de operações atípicas ou acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), evidenciando falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos materiais deve ser majorado para R$17.378,44, abrangendo valores subtraídos diretamente da conta do autor e parcelas pagas indevidamente de empréstimos fraudulentos, com repetição em dobro das parcelas quitadas após a comunicação da fraude, nos termos do art.42, parágrafo único, do CDC.

Mantém-se o quantum de R$2.500,00 fixado a título de danos morais, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o caráter compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de José Carlos Taufner parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando constatada falha na prestação de serviços e ausência de mecanismos eficazes de prevenção.

O “golpe da falsa central de atendimento” constitui fortuito interno, impondo ao banco a reparação dos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

Movimentações financeiras atípicas e em curto intervalo temporal, sem bloqueio pelo sistema de segurança bancário, evidenciam falha no serviço e ensejam a restituição integral ao consumidor prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ CARLOS TAUFNER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001278-93.2021.8.08.0008
APELANTE
S/
APELADO
S
: JOS
É
CARLOS TAUFNER
E
BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminares - Ausência de interesse de agir e Ilegitimidade passiva para a causa.

Senhor Presidente.
Nos termos do art.5º, incisoXXXV, da Constituição Federal de 1988, é assegurado a todos o direito de submeter ao Poder Judiciário eventual lesão ou ameaça a direito, consagrando-se, assim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse contexto, a alegação de ausência de interesse processual, sob o fundamento de inexistência de postulação administrativa prévia, não encontra amparo.

De todo modo, os autos revelam que o autor efetivamente contestou, na esfera administrativa, as transferências e contratações de empréstimos que constituem o objeto da lide, infirmando, de todo modo, a tese defendida pelo Banco do Brasil S.A.

De outro lado, não há dúvidas de que o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial em decorrência de falha de segurança de seus serviços bancários.

Por tais razões, rejeito as preliminares.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001278-93.2021.8.08.0008

APELANTE: JOS
É
CARLOS TAUFNER

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedores de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Disso decorre que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E o Superior Tribunal de Justiça pacificando o entendimento sobre a questão em apreço no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Dentre as fraudes bancárias mais utilizadas pelos estelionatários, encontra-se o chamado golpe da falsa central de segurança, assim descrito:

“
O golpe da falsa central de atendimento começa com uma ligação, e-mail ou mensagem de um banco ou empresa em que você tem uma conta ou cadastro. O contato pode ser feito por diversos canais de comunicação direta, como telefone, e-mail e WhatsApp. Os golpistas fazem a li
ga
ção de casa e sabem que você é cliente do banco ou empresa em questão, informam o nome do seu gerente, da sua conta, seu CPF e quaisquer outros dados que precisarem. Inventam assim, uma situação falsa e induzem a vítima a compartilhar dados para concluir uma determinada operação. Com a vítima acreditando que sua segurança está em risco, o golpista pede que ela faça algumas operações na conta - seja pelo app do celular, por algum site ou caixa eletrônico. E é aí que acontece o golpe: o senso de urgência somado à cordialidade e ao uso de termos técnicos pelo golpista faz com que a vítima compartilhe informações pessoais e financeiras, como senhas, números de cartão de crédito e dados bancários.”
(Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/388694/golpe-da-falsa-central-de-atendimento-como-se-proteger>. Acesso em 08/03/2024).

Há casos, ainda, em que os golpistas acessam remotamente o caixa eletrônico e conseguem acesso aos dados pessoais quando as vítimas inserem o cartão e digitam a senha.

Outro
modus operandi
ocorre quando, após a vítima alterar a senha no caixa eletrônico e acessar o aplicativo do banco em seu celular, o golpista, que já instalou sistema malicioso no celular do correntista, consiga acesso à conta.

“
O chamado ‘golpe da falsa central telefônica’ ou ‘golpe da falsa central de atendimento’, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ”
(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

No caso em exame, José Carlos Taufner, então com 72 (setenta e dois) anos de idade, foi contatado por pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil S.A., fornecendo-lhe dados pessoais e bancários e informando a ocorrência de supostas tentativas de invasão à sua conta. Em seguida, foi orientado a dirigir-se a um terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) para realizar suposta atualização de segurança.

Cumprindo as orientações recebidas, inseriu sua senha pessoal e, no próprio caixa eletrônico, contratou dois empréstimos pessoais nos valores de R$35.500,00 e R$1.713,00 (IDs 9045760 e 10178114). Imediatamente após essas contratações, os valores foram integralmente transferidos para contas de terceiros.

Além dessas transações, houve ainda o pagamento de um boleto bancário não autorizado no valor de R$2.870,50 (dois mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos) e outras movimentações atípicas realizadas no mesmo intervalo de tempo, todas absolutamente destoantes do padrão de consumo do autor.

Em princípio, a situação narrada poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do réu.

Todavia, importa destacar que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante do contexto fático e probatório dos autos. O golpe da “falsa central de atendimento” caracteriza uma sofisticada engenharia social, através da qual estelionatários utilizam dados verídicos e canais aparentemente oficiais para induzir o consumidor a acreditar na veracidade do contato.

E em se tratando de pessoa idosa, hipossuficiente em termos tecnológicos e com 72 anos à época dos fatos, é irrazoável exigir discernimento técnico para identificar o ardil. Não há nenhuma prova nos autos que demonstre comportamento doloso ou negligente relevante por parte do autor.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que a falha residiu na ausência de mecanismos eficazes de prevenção e contenção por parte do banco.

O Banco do Brasil S.A. não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos ao correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, não logrou demonstrar a implementação de sistemas que detectassem movimentações atípicas ao padrão do consumidor, como a contratação de dois empréstimos e transferências vultosas via PIX em sequência temporal curta.

Ademais, chama a atenção o fato de que todas as transações fraudulentas — incluindo a contratação de empréstimos vultosos e transferências via Pix — ocorreram em sequência temporal extremamente curta e destoante do histórico bancário do autor, cliente antigo da instituição, sem registros de operações semelhantes.

Essa atipicidade, por si só, deveria ter acionado mecanismos de alerta nos sistemas de segurança da instituição, que falharam na detecção e bloqueio preventivo das operações suspeitas.

Além disso, não há prova de que a instituição financeira tenha acionado mecanismos previstos nas normas do Banco Central, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), para bloqueio ou rastreamento dos valores transferidos. Essa inércia agrava a falha na prestação do serviço, uma vez que, diante da comunicação tempestiva, era esperado o bloqueio cautelar das operações suspeitas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. COMPRAS COM CARTÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N.º 479 DO STJ. DANOS MORAIS.

1. Em havendo elementos probatórios, nos autos, que indicam a utilização indevida da conta bancária de titularidade da parte autora para a realização de operações indevidas, é cabível a restituição dos valores indevidamente debitados. Culpa da parte autora não identificada. Aplicabilidade da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha dos serviços bancários, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

3. Honorários advocatícios redistribuídos e redimensionados com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil vigente. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.”

(TJ-RS - Apelação Cível: 5008876-67.2022.8.21.6001 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/11/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"
.
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ - Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao
consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).’

(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023) - destaquei

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...] 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos.

A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”

(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023) - destaquei

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão -
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados
- Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) - destaquei

Com esse mesmo juízo já decidiu este E. TJES:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA"
. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido
“golpe da central de segurança”
, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, considerando
“o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 22/03/2024) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3.
Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024) - destaquei

Constatada a falha do Banco do Brasil S.A. sua responsabilidade é objetiva pelo ressarcimento da correntista, eis que a fraude praticada por golpistas decorre do risco do empreendimento, implicando que o recorrente há que ser condenado ao pagamento daquilo que foi subtraído do recorrido.

Neste ponto, a indenização por danos materiais deve ser majorada para abranger todo o valor subtraído da conta bancária do autor em razão da falha de segurança retratada no presente caso.

Conforme se extrai do extrato bancário juntado aos autos no ID 9045760 pelo autor e também pela parte requerida no ID 11119541, restou comprovado que, após a prática do golpe da falsa central de atendimento, foram efetuadas transferências eletrônicas para contas de terceiros estelionatários nos valores de R$20.000,00 (vinte mil reais); R$2.000,00 (dois mil reais); R$3.000,00 (três mil reais); R$10.000,00 (dez mil reais) e R$15.000,00 (quinze mil reais), totalizando R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez, os empréstimos fraudulentamente contratados em nome do autor somaram R$37.213,00 (trinta e sete mil, duzentos e treze reais), distribuídos entre o contrato nº221.699 no valor de R$35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) e o contrato nº222.590 no valor de R$1.713,00 (mil setecentos e treze reais), conforme registrado nos autos.

Subtraindo-se o montante dos empréstimos (R$37.213,00) do valor total transferido (R$50.000,00), apura-se o saldo de R$12.787,00 (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais), que representa o prejuízo direto suportado pelo autor com recursos próprios.

Este valor corresponde à quantia que o autor teve que suportar com recursos próprios, utilizando a integralidade do seu benefício previdenciário mensal de R$3.749,20 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) e ingressando no limite de cheque especial para cobrir as movimentações fraudulentas.

Além disso, restou provado que o autor, mesmo após comunicar o ocorrido à instituição financeira, foi compelido a pagar três parcelas do empréstimo fraudulento, cada uma no valor de R$1.530,48 (mil quinhentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), com vencimentos em 01/09/2021, 01/10/2021 e 01/11/2021, conforme registrado no ID 11119541, e também no ID 10178114.

Tais pagamentos posteriores configuram um agravamento do prejuízo material sofrido, visto que decorreram de cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira, mesmo após a comunicação tempestiva da fraude.

Portanto, o prejuízo efetivo, devidamente comprovado e suportado pelo autor, alcança o valor total de R$17.378,44 (dezessete mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), montante que deve ser integralmente ressarcido pelo Banco do Brasil S/A.

E diante da evidente falha na prestação do serviço pelo banco ao consumidor hipervulnerável, também é adequado concluir-se pela nulidade do contrato por erro substancial em sua celebração (CC, art. 171, II), do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores por ele pagos a título de amortização dos empréstimos.

A pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Todavia, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021,
in litteris
:

“Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

No entanto, considerando que a subtração da maior parte do montante se deu em razão da atuação de meliantes que, valendo-se de engenharia social, se aproveitaram das vulnerabilidades do sistema de segurança da instituição financeira, a repetição em dobro prevista no art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor deve incidir apenas sobre os valores efetivamente cobrados pela instituição bancária posteriormente à comunicação da fraude.

A restituição dos valores verificados a título de dano material deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (CC, parágrafo único do art. 389) a contar da data do evento danoso (Súmula nº 43 STJ) até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ademais,
“é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo”
(TJES, Apelação Cível, 048160021514, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/07/2021, Publicação no Diário: 28/07/2021).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. PENA PRIVADA. INAPLICÁVEL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(STJ, AgRg no REsp 1138861/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012)

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

No exercício dessa análise, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é quantia suficiente para indenizar o apelante pelos danos morais sofridos sem implicar enriquecimento ilícito, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que a omissão quanto à segurança dos serviços bancários prestados se perpetue no tempo.

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a indenização por danos morais deverá ser acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1º, do art. 406, do Código Civil até a data do arbitramento e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por estas razões, dou parcial provimento à apelação de José Carlos Taufner para corrigir o valor da indenização por danos materiais, majorando-o para R$17.378,44 (dezessete mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao prejuízo efetivamente suportado pelo autor, dos quais R$12.787,00 (doze mil setecentos e oitenta e sete reais) relativos aos valores subtraídos de recursos próprios mantidos em sua conta corrente, a serem restituídos de forma simples, e o montante referente ao pagamento indevido de três parcelas do contrato de empréstimo fraudulento após a comunicação da fraude à instituição financeira, no valor unitário de R$1.530,48 (mil quinhentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), a ser restituído em dobro, nos termos do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data do evento danoso (Súmula nº43/STJ), e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, conforme art.406 do Código Civil e Súmula nº54/STJ, vedada a cumulação de atualização monetária com juros após essa data.

Pelos fundamentos aduzidos, nego provimento à apelação do Banco do Brasil S/A.

Em razão da sucumbência exclusiva do requerido, de ofício reformo a sentença para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, que fixo em definitivo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)